Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006684-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Matheus Henrique Padilha de Almeida
Paciente: José Jadilson da Silva
Impetrado: Juíza da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Jadilson da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante na data de 7.3.2020, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.
Afirma que o paciente nada tem a ver com os fatos descritos no Boletim de Ocorrência, porquanto, no momento do flagrante, estaria na condição de motorista de aplicativo, supostamente contratado pelo coflagranciado Willian para uma corrida até Arenápolis/MT, desconhecendo o que ele transportava.
Assevera que a magistrada singular, ao receber o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva com argumentos que reputa vagos, sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou mesmo da autoridade policial, o que foi mantido em audiência de custódia realizada de forma extemporânea.
Registra, por conseguinte, o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, o que, por certo, configura constrangimento ilegal.
Diante dessas considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se necessárias.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
No caso, em juízo de cognição sumária, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não constatei, de plano, a plausibilidade dos argumentos apresentados, havendo dúvida se, de fato, o parquet não representou pela prisão do paciente, e ainda, se não se fez presente na audiência de custódia em que a segregação foi mantida, o que deve ser melhor esclarecido após a juntada das informações.
Portanto, não resultando cristalino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação constitucional, indefiro a liminar postulada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora, e, com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator